Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010726-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR - CPF: 264.670.908-02 (ADVOGADO), SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. - CNPJ: 16.404.287/0033-32 (AGRAVANTE), CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 05.621.985/0001-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À LOCALIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO DE QUE O EXECUTADO É DESCONHECIDO NO ENDEREÇO DECLINADO – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – APLICAÇÃO LITERAL DO “CAPUT” DO ARTIGO 830 DO CPC - VIABILIDADE DO ARRESTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) É perfeitamente possível o arresto online via sistema Bacenjud, quando a tentativa de citar a executada restar infrutífera, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do artigo 830, do CPC. (N.U 1008344-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018)

“
(...) resta pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de determinação de arresto on line (mediante bloqueio eletrônico de valores), antes da citação do executado, quando este não é encontrado pelo oficial de justiça”. (STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 882.356 - MT 2016/0062935-5 - RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO – Publicação 03/06/2016) (...)” (N.U 1012344-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeitos suspensivo e ativo, interposto por
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.,
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos no 1001922- 55.2020.8.11.0041, (
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL)
, manejada em desfavor de
CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA – ME, indeferiu a pretensão do Agravante, para proceder ao arresto via
on line
(via sistema BACENJUD), na tentativa de localizar bens da agravada passíveis de penhora.

Aduz que “(...) Trata -se, na origem, de Ação de Execução ajuizada pela exequente, ora agravante, SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A., em face da executada, ora agravada, CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, visando o recebimento do seu crédito que no momento da distribuição da presente demanda, perfazia o montante de R$ 192.932,64 (cento e noventa e dois mil, novecentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) representado pela s Notas Fiscais/Duplicata s acostada s à exordial”. (ID. Num. 43090456 - Pág. 4)

Argumenta que “(...) foi expedido mandado para citação da executada para pagamento do débito sob pena de penhora de bens, no entanto, restou infrutífera, uma vez que foi informado pelo Sr. Oficial de Justiça que o executado é desconhecido no endereço mencionado, conforme r. certidão de ID 29946816”. E que “(...) tendo em vista a citação negativa da executada, esta agravante requereu a realização de arresto online nos termos do artigo 830 do Código de Processo Civil, através do BACENJUD, de eventual saldo encontrado em contas correntes, poupanças, aplicações de qualquer natureza de titularidade da empresa executada”. (ID. Num. 43090456 - Pág. 4).

Defende que o artigo 830 do CPC autoriza o arresto, quando não encontrado o executado por Oficial de Justiça.

Destaca, ainda, que “(...) se a penhora online sempre foi admitida pela jurisprudência e, atualmente, por força do art. 854 do CPC, passou a ser prevista em lei, que contempla a realização do ato constritivo sobre dinheiro em depósito ou aplicação financeira "preferencialmente por meio eletrônico", não há razão de ordem jurídica para que sua aplicação não alcance também a hipótese de arresto pleiteada no caso em tela”. (ID. Num. 43090456 - Pág. 7)

Afirma estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal.

No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e deferir o arresto pleiteado na exordial.

O pleito liminar foi indeferido.

Houve a comprovação do recolhimento das custas recursais.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos no 1001922- 55.2020.8.11.0041, (
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL)
, manejada em desfavor de
CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA – ME, indeferiu a pretensão do Agravante, para proceder ao arresto via
on line
(via sistema BACENJUD), na tentativa de localizar bens da agravada passíveis de penhora.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que o agravo comporta o provimento almejado, eis que o artigo 830 do CPC dispõe literalmente que não sendo encontrado o executado, ser-lhe-ão arrestados quantos bens bastarem para garantir a execução, não havendo, assim, qualquer expressão de necessidade de esgotamento dos meios para a efetivação da citação, sendo, portanto, viável o arresto.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM - AÇÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – COMPARECIMENTO DO OFICIAL DE JUSTIÇA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR – EXECUTADO NÃO ENCONTRADO - - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE DO AGRAVADO – ADIMISSIBILIDADE DO STJ – PROGRAMA BACEN JUD – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) resta pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de determinação de arresto on line (mediante bloqueio eletrônico de valores), antes da citação do executado, quando este não é encontrado pelo oficial de justiça”. (STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 882.356 - MT 2016/0062935-5 - RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO – Publicação 03/06/2016)

A penhora on-line de ativos financeiros não caracteriza ofensa qualquer ao princípio da menor onerosidade, consubstanciado no artigo 620 do Código de Processo Civil, eis que a execução se processa no interesse do credor.’(AgRg no Ag 1.294.366/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, 1a Turma, j. 28/9/2010, DJe 22/11/2010). (N.U 1012344-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ARRESTO ON LINE VIA BACENJUD - NÃO LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA PARA CITAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830, D0 CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É perfeitamente possível o arresto online via sistema Bacenjud, quando a tentativa de citar a executada restar infrutífera, sendo o arresto, portanto, medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do artigo 830, do CPC. (N.U 1008344-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018)

Ainda, sobre o assunto, reproduzo o recente julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ARRESTO ONLINE VIA BACENJUD - POSSIBILIDADE - EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO - LEI DE ABUSO DE AUTORIDADE - INAPLICABILIDADE. I- O art. 854 do CPC autoriza o juiz, a requerimento do exequente, requisitar à autoridade supervisora do sistema bancário nacional, preferencialmente por meio eletrônico, que as instituições financeiras tornem indisponíveis eventuais ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução; II- Verificada a ausência de pagamento voluntário, e certificado o insucesso de tentativa de penhora de bens em nome do executado, revela-se plenamente possível o arresto online via sistema Bacenjud, como medida cautelar que visa garantir a efetividade da execução, nos termos do artigo 830 do CPC; III- O tipo penal previsto no art. 36 da Lei 13.869/19, se refere à situação na qual o magistrado, provocado pela parte acerca do excesso de indisponibilidade de ativos financeiros, deixa de corrigi-la; IV- A Lei de Abuso de Autoridade não se aplica a situações anteriores à vigência da lei, que se iniciou em 05/01/2020. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.136230-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 19/02/2020).

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020